Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO. REALOCAÇÃO E ATRASO DEMASIADO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré AZUL em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: "I) CONDENAR a ré AZUL LINHAS ÁEREAS a pagar à autora a quantia de R$ 715,06 (setecentos e quinze reais e seis centavos), de reparação de danos materiais, acrescida de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data do evento danoso (08/02/2023); e II) CONDENAR a ré AZUL LINHAS AÉREAS a pagar à autora o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), de indenização por danos morais."
2. Em sede recursal, a recorrente AZUL reitera os termos da contestação, suscitando a sua ilegitimidade passiva, alegando que não vendeu as passagens pra autora e sim a intermediária agência de turismo. No mais, insiste que avisou com antecedência conforme telas do sistema e afirma que inexiste dano moral. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 49690671). Preparo regular e custas pagas (IDs 49690674 e 49690675). Contrarrazões da autora (ID 49690681).
4. Narra a requerente na inicial que o seu voo e de sua família foi cancelado no dia 07/02/2023, trecho João Pessoa-PB/Brasília-DF, sem aviso prévio, e foram reacomodados em voos separados com partidas no dia seguinte, às 10h:10 e às 14h:45, com chegada ao destino quase 24 horas depois do horário original. Relatou a autora na inicial que, logo após ter sido informada do cancelamento do voo, entrou em contato com a primeira requerida, 123 Milhas, mas não obteve qualquer informação ou assistência. Destaca que também contatou a empresa aérea ré, contudo também não recebeu qualquer informação ou assistência. Sustenta que aguardou no aeroporto com sua família, nela inclusa um bebê de colo e uma criança de cinco anos, por mais de cinco horas, quando, por volta da meia-noite, decidiu pegar um UBER e se deslocar até uma pousada próxima. Aduz que no dia seguinte, percebeu que havia uma ligação perdida da primeira requerida às 01h:34, e que somente às 08h foi realizada uma comunicação a respeito da possibilidade de reacomodação.
5. Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes de fato ilícito ou defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do CDC. Preliminar rejeitada.
6. Assim, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
7. No caso em tela, a readequação da malha aérea, sustentada pela recorrente, é considerada como situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor. Deste modo, resta configurada a falha da prestação de serviços, devendo a empresa aérea responder objetivamente pelos danos causados (art. 6, VI, e art. 14, CDC).
8. Quanto aos danos morais, acertada a sentença que consignou: “os danos morais são devidos em razão da sensação de angústia, desamparo e impotência por que a requerente passou diante do cancelamento do seu vôo original, bem assim por se presumirem os transtornos decorrentes da falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, uma vez que não apresentou a segurança legitimamente esperada pela autora/consumidora ao adquirir com antecedência suas passagens”
9. No que tange ao valor do dano moral, este deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem ensejar enriquecimento sem causa. Atentando-se a essas diretrizes, reputa-se adequado o valor fixado, no montante de R$ 5.000,00.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.